Tribunal: TJSP
Processo: 2072983-94.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA (ARRENDAMENTO MERCANTIL) – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERIU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO DOS BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DA EXECUTADA E VEÍCULOS NO LOCAL – Executada que se insurge contra a medida, arguindo a nulidade da decisão, por violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV, da CF) – Inexistência de nulidade – Contraditório e ampla

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA (ARRENDAMENTO MERCANTIL) – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERIU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO DOS BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DA EXECUTADA E VEÍCULOS NO LOCAL – Executada que se insurge contra a medida, arguindo a nulidade da decisão, por violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV, da CF) – Inexistência de nulidade – Contraditório e ampla defesa que, em tais casos, são exercidos de modo postergado, quando de eventual deferimento da penhora, sob pena de a medida perder sua eficácia – Dispensa de prévio contraditório, ademais, prevista no § 1o do art. 836 c.c. artigos 513 e 523, § 3o, do CPC/15 – Executada que afirma que o imóvel é bem de família, cuja proteção se estende a todos os bens que a guarnecem – Descabimento – Nos termos do art. 2o da Lei no 8.009/90, excluem-se da impenhorabilidade os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos – Medida que não implica em onerosidade à agravante, ressaltando-se que ainda não foi deferida a penhora de qualquer bem – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.